Tribunal: TJSP
Processo: 2037605-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que se reportou aos fundamentos contidos na r. decisão pretendida à reconsideração – Pedido de reconsideração não possui o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal – Intempestividade manifesta – AGRAVO NÃO CONHECIDO.